Tribunal: TJSP
Processo: 1001593-78.2021.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que não convencem – Fraude bancária comprovada através de perícia grafotécnica – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Danos morais caracterizados, pois a situação vivenciada coloca em dúvida a reputação e credibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos da ré que não convencem – Fraude bancária comprovada através de perícia grafotécnica – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Danos morais caracterizados, pois a situação vivenciada coloca em dúvida a reputação e credibilidade do consumidor - Quebra do dever de confiança que motiva a contratação de serviços bancários, principalmente por hipossuficientes – Privação de verba alimentar, usurpação de dados pessoais sensíveis, acesso irrestrito e não obstaculizado a crédito e movimentações bancárias, recusa à solução extrajudicial da nítida falha na prestação de serviços que são motivos idôneos à configuração do dever de indenizar - Redução do "Quantum" indenizatório – Impossibilidade – Valor arbitrado em cinco mil reais atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que o réu envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa da autora.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.